Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM. RISCO DE DANO GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os embargos de terceiro são admitidos quando alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC. 1.1. Essa forma de proteção dos interesses do terceiro constitui processo de conhecimento, de rito especial sumário, com predominante função mandamental, já que sua finalidade é fazer cessar a eficácia do outro mandado judicial. 1.2. Têm natureza de ação própria, por meio da qual se busca a proteção possessória ou dominial do bem objeto da constrição judicial. Por isso, seu objeto é limitado à discussão da posse (e/ou propriedade) da coisa atingida pelo ato jurisdicional, não se prestando a tratar de outros temas.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
3. Para a concessão da ordem de reintegração de posse, mostra-se necessário que a decisão esteja fundamentada em juízo de quase certeza. 3.1. Inexistindo elementos seguros de qual das partes possui a melhor posse da coisa, mostra-se temerária a ordem de reintegração de posse deferida na origem, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.